Tribunal: CARF
Processo: 15169.000004/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000004/2019-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.946 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
METALÚRGICA PLUS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/1992
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE
MORA SOBRE O MONTANTE DEPOSITADO. SÚMULA CARF 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência da multa de ofício e de juros de mora atinge apenas
o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000004/2019-61
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000004/2019-61

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 5°,
inc. II, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e do art. 32 do Regimento
Interno do Conselho de Contribuintes, aprovados pela Portaria MF n° 55, de 16 de março
de 1998, em face do Acórdão n° 203-05.214, prolatado em 3 de fevereiro de 1999 pela extinta 3a
Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, fls. 20 a 221, assim ementado:

COFINS - FALTA DE. RECOLHIMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
POR MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA –
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força de medida liminar,
em mandado de segurança, em data anterior à do vencimento do tributo, impede
a exigência de multa. Os juros- são devidos, por representarem remuneração do
capital, que permaneceu à disposição da empresa, e não guardam natureza de
sanção. Recurso provido, em parte.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por:
METALPLUS- METALÚRGICA PLUS.S.A.

Intimado o Contribuinte então apresentou Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência quanto a seguinte matéria: “manutenção da exigência de
juros de mora sobre os valores de Cofins cuja exigibilidade está suspensa.”

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls 223 a
225.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000004/2019-61

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls 223 a 225.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da manutenção da exigência de juros
de mora sobre os valores de Cofins cuja exigibilidade está suspensa.

No presente caso, a decisão declarou a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em virtude da preexistência de pendência judicial e de depósitos integrais. Excluindo a
multa de oficio. No entanto, manteve os juros moratórios. As fls 123 dos autos encontra-se o a
guia do depósito:

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000004/2019-61

Conforme diversas decisões firmadas no âmbito deste CARF, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem guiar os atos administrativos, são
devidos apenas os juros de mora sobre o valor não depositado, e não sobre a totalidade do débito.

É pacífico que o depósito judicial do crédito tributário exigido, além da suspensão
da sua exigibilidade, tem como objetivo, entre outros, eximir o sujeito passivo do pagamento de
juros de mora. Nesse diapasão, não procede o lançamento dos juros mora sobre valores das
parcelas do crédito tributário depositadas judicialmente pelo Contribuinte.

Aplicável ao caso a Súmula CARF n° 132

No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 235
DF CARF MF
Original